Tribunal: TJDFT
Processo: 0704365-14.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PAGAMENTO A MENOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DE CÔNJUGE, COMPANHEIRA DO FALECIDO OU OUTROS HERDEIROS. ART. 4o DA LEI No 6.194/74 C/C ART. 792 DO CÓDIGO CIVIL. DIREITO DO AUTOR DE RECEBER 50% DO VALOR INDENIZATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL DESDE O EVENTO DANOSO. SÚMULA No 580 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. JUROS MORATÓRIOS. TAXA E PERIODIZAÇÃO. NÃO INDICADAS. CORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexistentes provas de que o falecido possuía cônjuge ou companheira, a indenização securitária do DPVAT deve ser repartida entre os demais herdeiros, nos termos do art. 3o, I, e 4o ambos da Lei no 6.194/74 c/c art. 792 do Código Civil. Assim, mantida a condenação da seguradora na complementação do valor pago administrativamente.

2. Com relação à incidência da correção monetária, o STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.483.620/SC, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que "A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso", ou seja, desde a data do sinistro, da morte ou invalidez. O aludido entendimento foi ratificado por meio da edição da Súmula 580.

3. O erro material na sentença decorrente de ausência de indicação da taxa de juros moratórios e sua periodização merece correção.

4. Recurso desprovido.